Tribunal: TJES
Processo: 5050620-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050620-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO: JOSE CARLOS DALMASIO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5050620-20.2024.8.08.0024

RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA (DANÚBIO)

RECORRIDO: JOSE CARLOS DALMASIO

ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: Turma Recursal - 5ª Turma

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE COLCHÃO. VÍCIO APARENTE EM MENOS DE TRINTA DIAS DE USO NORMAL. AFUNDAMENTO PERCEPTÍVEL (2 CM). IRRELEVÂNCIA DA TOLERÂNCIA PREVISTA EM NORMA TÉCNICA (ABNT/INMETRO) PARA DEFEITO MANIFESTADO NO PERÍODO INICIAL DE USO. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE (ART. 18, CDC). RECUSA INJUSTIFICADA DE TROCA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. O afundamento perceptível do colchão em aproximadamente trinta dias de uso normal, frustra a expectativa do consumidor em relação à qualidade e valor do produto, configurando vício de qualidade à luz do Código de Defesa do Consumidor.

3. A tolerância de até 10% de deformação, prevista nas normas técnicas (ABNT NBR 15413-1/2006), se mostra abusiva quando utilizada para justificar um defeito que se manifesta no primeiro mês de uso.

4. A dificuldade em solucionar o problema e a recusa da recorrente em realizar a troca administrativa, mesmo ciente do vício por meio de laudo técnico, demonstra descaso e gera dano moral pela perda do tempo útil do consumidor.
Quantum
(R$ 2.000,00) fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)